Tribunal: TJSP
Processo: 2008298-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interdição
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
R MUNICIPAL N. 623/2019 - Insurgência contra o deferimento da liminar postulada para suspender os efeitos do ato administrativo de Interdição do estabelecimento denominado "Boteco do Olavo" – REFORMA NECESSÁRIA – Ato administrativo que se encontra investido de legalidade e legitimidade - Impetrante que não logrou comprovar o preenchimento dos requisitos da Lei Complementar Municipal n. 623/2019 – Ausência de comprovação de que possui Licença/Autorização Municipal para o exercício de atividade musical em afronta ao artigo 266, inciso I, da Lei Complementar Municipal n. 623/2019 – Não configuração do fumus boni juris – Decisão reformada para revogar a liminar concedida em primeira instância – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2008298-44.2023.8.26.0000; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 10/02/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Interdição

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/02/2023

Data de publicação:

10/02/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO - BOTECO DO OTÁVIO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 623/2019 - Insurgência contra o deferimento da liminar postulada para suspender os efeitos do ato administrativo de Interdição do estabelecimento denominado "Boteco do Olavo" – REFORMA NECESSÁRIA – Ato administrativo que se encontra investido de legalidade e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO - BOTECO DO OTÁVIO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 623/2019 - Insurgência contra o deferimento da liminar postulada para suspender os efeitos do ato administrativo de Interdição do estabelecimento denominado "Boteco do Olavo" – REFORMA NECESSÁRIA – Ato administrativo que se encontra investido de legalidade e legitimidade - Impetrante que não logrou comprovar o preenchimento dos requisitos da Lei Complementar Municipal n. 623/2019 – Ausência de comprovação de que possui Licença/Autorização Municipal para o exercício de atividade musical em afronta ao artigo 266, inciso I, da Lei Complementar Municipal n. 623/2019 – Não configuração do fumus boni juris – Decisão reformada para revogar a liminar concedida em primeira instância – Recurso provido.